Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO. CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de concessão de auxílio-acidente por segurado que sofreu fratura do osso zigomático e da parede anterior do seio maxilar e alega sequelas que reduziram sua capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, à luz do laudo pericial judicial que afastou o nexo causal e a incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do auxílio-acidente exige prova de lesão consolidada que reduza a capacidade laboral na atividade habitual.
4. O laudo pericial judicial prevalece em matéria técnica, salvo demonstração de erro metodológico, omissão ou inconsistência, o que não ocorreu no caso em exame.
5. A conclusão pericial que afasta o nexo causal e a incapacidade para o trabalho obsta o reconhecimento dos pressupostos fáticos indispensáveis à concessão do benefício.
6. A sugestão de que se decida em favor da parte mais frágil em caso de dúvida (in dubio pro misero) não se aplica para desconsiderar prova técnica clara e consistente que afasta a incapacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A prova pericial que exclui o nexo causal e a incapacidade para o trabalho e conclui que não houve sequela apta a impactar na aptidão para o trabalho habitual afasta os pressupostos indispensáveis à concessão do auxílio-acidente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, I e II, 373, § 1o;; Lei no 8.213/1991, arts. 86 e 129.